Tribunal: TJDFT
Processo: 0733058-51.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733058-51.2018.8.07.0001 RECORRENTES: LEONARDO LAMAS LEANDRO RIBEIRO, EDUARDO STOCKLER TOGNETTI RECORRIDA : MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHAS. REJEIÇÃO. CONEXÃO. PROCESSO SENTENCIADO. NÃO RECONHECIMENTO. ADITAMENTO VERBAL DO CONTRATO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Se as provas juntadas aos autos são suficientes para firmar a convicção do magistrado acerca da matéria posta em juízo, não há que se falar em cerceamento de defesa, em face da não realização de audiência de instrução, com a oitiva de testemunhas. Preliminar rejeitada. 2. De acordo com o Enunciado no 235, da Súmula do STJ, “a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”. 3. Não havendo elementos nos autos que permitam concluir ter havido aditamento verbal do contrato de locação, com o fim de reduzir o valor mensal do aluguel originariamente acordado, impõe-se reconhecer o acerto da sentença que rejeitou tal alegação. 4. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por deficiência de fundamentação; b) artigos 227, parágrafo único, do Código Civil, 355, inciso I, e 437, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando que o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, no caso, implicou ofensa à ampla defesa e ao contraditório; c) artigos 4o, 6o e 370, todos do CPC, por ofensa aos princípios da primazia da resolução de mérito e da busca da verdade real; d) artigo 927, inciso IV, do CPC, sustentando inexistir caráter protelatório nos embargos de declaração opostos, sendo descabida, portanto, a aplicação de multa; e) artigo 85, §2o, do CPC, asseverando ser descabida a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal no caso dos autos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil. Já assentou o STJ que “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Também não dá azo ao seguimento do recurso a apontada violação aos artigos 227, parágrafo único, do Código Civil, 355, inciso I, e 437, §1o, do Código de Processo Civil. Com efeito, “A Corte local concluiu que o julgamento antecipado não caracterizou cerceamento de defesa, uma vez que a prova colacionada aos autos era suficiente para a convicção do magistrado sentenciante. A alteração da conclusão do acórdão recorrido encontra óbice na Súmula 7 do STJ.” (AgInt no AREsp 1283345/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/12/2020). Quanto à alegação de ofensa aos artigos 4o, 6o e 370, todos do CPC, registre-se que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Inadmissível o recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (enunciado n. 211 da Súmula do STJ)” (REsp 1856469/SE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no REsp 1391284/MT, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 9/2/2021. Melhor sorte não colhe o especial, quanto à apontada violação ao artigo 927, inciso IV, do CPC, pois “a Corte estadual, soberana no exame do acervo fático-probatório dos autos, entendeu pelo intuito protelatório dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC de 2015 encontra óbice na Súmula 7 desta Corte.” (AREsp 1594566/AL, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 12/02/2021). Por fim, não dá azo ao seguimento do especial o aludido malferimento ao artigo 85, §2o, do CPC. No aspecto, o acórdão recorrido encontra amparo na jurisprudência da Corte Superior, firme no sentido de ser “devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso" (AgInt no AREsp 1671664/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/2/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1713650/SE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 18/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012